Tribunal: TJDFT
Processo: 0770506-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CORRÉU. INTERESSE PROCESSUAL AUSENTE. EFEITO SUSPENSIVO AFASTADO. PASSAGENS AÉREAS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MONTANTE REDUZIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por 123 Viagens e Turismo Ltda. em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para: (i) rescindir o contrato de prestação de serviços e condenar, solidariamente, as requeridas 123 Milhas Del Rey Viagens e Turismo Ltda. e 123 Viagens e Turismo Ltda. a pagar a quantia de R$ 6.818,70, e (ii) condenar as requeridas a pagar a quantia de R$ 10.000,00, sendo metade para cada requerente, a título de indenização por danos morais.
2. Em suas razões recursais, a recorrente suscita, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da empresa 123 Milhas Del Rey Viagens e Turismo Ltda., uma vez que a relação jurídica se estabeleceu apenas com a pessoa jurídica 123 Viagens e Turismo Ltda. Pugna pela suspensão do processo em razão da existência de ações coletivas, em atenção aos Temas Repetitivos 60 e 589 do Superior Tribunal de Justiça. No mérito, reitera a inexistência de relação jurídica entre os consumidores e a empresa 123 Milhas Del Rey Viagens e Turismo Ltda., postulando a exclusão da sua condenação. Sustenta ter realizado todos os esforços para a emissão das passagens na modalidade Promo, porém, em razão do aumento brusco dos pontos requeridos pelas companhias aéreas, a emissão não foi possível, afirmando a sua boa-fé. Assevera que a inexecução contratual se deu por caso fortuito, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento da indenização por danos morais, ou, subsidiariamente, a redução do seu montante.
3. Em contrarrazões, as recorridas L. R. D. S. M. e LZM Consultoria e Contabilidade sustentam a intempestividade do recurso apresentado e impugnam o deferimento da gratuidade de justiça à empresa recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em, preliminarmente, aferir as preliminares suscitadas, e, no mérito, verificar a responsabilidade da empresa recorrente pelo ressarcimento dos pacotes da passagens não cumpridos, bem como a existência e a extensão dos danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Da tempestividade do recurso. Inicialmente, destaca-se que as intimações das empresas parceiras eletrônicas deste Tribunal aperfeiçoam-se quando a parte consultar efetivamente o ato no PJe, nos termos do artigo 5o, §1o, da Portaria GC 160/2017. A parte 123 Milhas Del Rey Viagens e Turismo Ltda. apresentou Embargos de Declaração que não foram acolhidos, conforme a sentença de ID 65292701. A oposição dos aclaratórios por qualquer das partes interrompe o prazo para apresentação de recurso por qualquer das partes, nos termos do artigo 1.026 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.275.372/GO). Assim, considerando que o recorrente teve ciência da sentença que julgou os Embargos de Declaração em 9/9/2024 e o recurso foi interposto em 18/9/2024, deve ser reconhecida a sua tempestividade.
6. Da gratuidade de justiça. Em que pesem as alegações feitas em contrarrazões, a análise dos documentos apresentados pelo recorrente demonstra que a situação financeira da empresa é precária, de modo que deve ser mantida a decisão de ID 65989635, que deferiu o pedido de gratuidade de justiça ao recorrente.
7. Da ilegitimidade passiva. Nos termos do artigo 18 do Código de Processo Civil, descabe ao recorrente alegar a ilegitimidade passiva do corréu 123 Milhas Del Rey Viagens e Turismo, de maneira que o recurso não é conhecido em tal aspecto. Do mesmo modo, não cabe ao recorrente pugnar a exclusão da responsabilidade da empresa corré, por flagrante ausência de interesse de agir e legitimidade. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1889229.
8. Do efeito suspensivo. Conforme as teses fixadas nos Temas Repetitivos 60 e 589 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "ajuizada ação coletiva referente a uma macro-lide que gera uma multiplicidade de processos, suspendem-se as ações individuais, aguardando-se o julgamento da ação coletiva". Entretanto, o recorrente não demonstrou a identidade dos fatos e fundamentos jurídicos entre o presente feito e os processos coletivos apontados e, além disso, não houve pedido de suspensão do feito pela parte autora (artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor), sendo, portanto, caso de regular processamento da demanda individual, e não de suspensão. Assim, indeferido o efeito suspensivo requerido. Veja-se, no mesmo sentido: TJDFT, Acórdãos 1921913, 1908612.
9. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o artigo 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
10. No caso dos autos, é incontroverso o descumprimento do contrato firmado entre as partes. A empresa recorrente alega a ocorrência de onerosidade excessiva, o que teria impossibilitado o cumprimento dos contratos adquiridos da linha Promo, sustentando a existência de caso fortuito por eventos extraordinários e imprevisíveis. Todavia, o risco empresarial não pode ser repassado ao consumidor. A situação financeira da recorrente não diz respeito ao consumidor, que adquiriu as passagens em site da empresa acreditando na sua plena capacidade em cumprir o contrato firmado. Ademais, o grupo econômico de grande porte possui plena capacidade técnica para realização da organização financeira do conglomerado. Assim, constatada a falha na prestação do serviço e não reconhecida qualquer excludente de responsabilidade do fornecedor (artigo 14 §3o do Código de Defesa do Consumidor), a manutenção da sentença é medida que se impõe.
11. Quanto aos danos morais, constata-se que as consumidoras tiveram que adquirir passagens em outra companhia aérea a fim de viabilizar a viagem planejada (ID 65292614) e, além disso, ante a informação de que o contrato não seria cumprido, postularam o cancelamento das parcelas que ainda não haviam sido pagas, o que inicialmente foi acatado, porém, em dezembro de 2023, todas as prestações foram cobradas de uma só vez (ID 65292636, pág. 37). Assim, adequada a reparação por danos extrapatrimoniais. O valor fixado em sentença (R$ 5.000,00 para cada parte autora), contudo, mostra-se excessivo. Deve-se levar em conta, ademais, que uma das autoras é uma pessoa jurídica cuja única sócia é a outra autora, L. R. D. S. M. (ID 65292251), de modo que a compensação, da maneira que foi fixada, geraria dupla reparação à consumidora. Assim, levando em conta as particularidades do caso, a capacidade financeira das partes e a jurisprudência desta Turma Recursal (TJDFT, Acórdão 1935979), cabível a redução da compensação por danos morais ao montante único de R$ 3.000,00 para as duas autoras.
IV. DISPOSITIVO
12. Preliminares rejeitadas.
13. Recurso provido em parte para reduzir a compensação por danos morais ao montante único de R$ 3.000,00 (três mil reais) para as duas requerentes.
14. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3o; CPC, arts. 18 e 1.026.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1889229, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 9/7/2024; TJDFT, Acórdão 1921913, Rel. Rita De Cássia De Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 13.9.2024; TJDFT, Acórdão 1908612, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 16.8.2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.275.372/GO, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.6.2020; TJDFT, Acórdão 1935979, Rel. Marilia De Avila E Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 21/10/2024; STJ, Temas Repetitivos 60 e 589.